Tribunal: CARF
Processo: 10425.721090/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.721090/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.561 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
ENGARRAFAMENTO COROA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2007 a 31/12/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO IPI. PERÍODOS ULTRAPASSANDO
OS MESES DE UM TRIMESTRE. UTILIZAÇÃO DE FORMULÁRIO EM
PAPEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA PER/DCOMP. UTILIZAÇÃO INDEVIDA.
Não há amparo legal para utilização do Pedido de Ressarcimento do IPI
formulado em papel, em vez do programa PER/DCOMP, quando o
contribuinte despreza que o período de apuração do IPI é mensal e que cada
pedido de ressarcimento deve se referir ao único trimestre-calendário e ser
efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no
trimestre-calendário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Por ser considerado não formulado o Pedido de Ressarcimento em papel, que
desprezou que o pleito deve se referir a um único trimestre-calendário, restam
inexistentes os créditos pretendidos e, em consequência, a compensação a ele
vinculada é não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis (Presidente em exercício)
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.721090/2012-81
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.561 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721090/2012-81

Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Trata-se da Manifestação de Inconformidade de fls., oposta ao Despacho Decisório de
fl., que indeferiu Pedido de Ressarcimento de créditos do IPI feito em papel por não
estar presente o pressuposto do parágrafo único do artigo 2° da Instrução Normativa
(IN) SRF n° 598, de 2005, não homologando as compensações vinculadas.
O Parecer de fls., cujos termos foram aprovados pelo Despacho, considera e conclui
pelo Indeferimento do Pedido de Ressarcimento feito por meio físico por não está
presente o pressuposto do parágrafo único do artigo 2° da IN SRF n° 598, de 2005;
(...)
Na Manifestação de Inconformidade, tempestiva (...), a contribuinte defende o direito à
utilização do Pedido em papel para ressarcimento do IPI. (...)
Alega que se a utilização do formulário em papel não for assegurada concretamente, há
manifesta afronta ao direito de petição previsto na aliena “a” do inc. XXXIV do art. 5o
da Constituição Federal e ao devido processo legal substantivo inserido no inc. LIV do
mesmo artigo.
Mais adiante, afirma:
Considerando que o pedido de ressarcimento de créditos de IPI formalizado
pela Impugnante não pôde ser feito por meio do programa PER/DCOMP, uma
vez que aquele programa não aceita a digitação de dados relativos a apurações
excedente 01 (um) trimestre de créditos de IPI, é imperativo de justiça seja
DEFERIDO o pedido de ressarcimento em apreço, sob pena de conferir-lhe
conteúdo atentatório ao direito de petição e ao devido processo legal
substantivo previstos constitucionalmente.
(...)
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntários, requerendo a
reforma do julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido. Não foram arguidas preliminares.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento de IPI, realizado mediante
formulário físico (petição), em 14/09/2012, relativo ao período de setembro de 2007 a dezembro
de 2011 no valor de R$ 2.684.899,34 que foi indeferido.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.561 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721090/2012-81

Conforme já relatado, foi objeto de Manifestação de Inconformidade e do Recurso
que se julga, a possibilidade do contribuinte fazer o pedido de ressarcimento dos créditos que
entende ser devido sobre o IPI, para tanto protocolou o pedido por petição simples acompanhada
de notas fiscais, em detrimento da utilização do sistema PDG indicado pela Receita Federal.
O julgador a quo, ancorado na Instrução Normativa - IN RFB no 900/2008,
sintetizou a sua decisão nos seguintes argumentos:
(...)
Não parece haver justificativa razoável para a contribuinte ter utilizado no Pedido de
Ressarcimento o período de setembro de 2007 a dezembro de 2011. Por que ela não
apurou os saldos credores do IPI que alega ao final de cada trimestre-calendário e
transmitiu um PER/DCOMP para cada um dos trimestres? Por um lado, não há qualquer
resposta para essa pergunta, e por outro, a contribuinte considera que “a circunstância
de se tratar de Pedido de Ressarcimento do IPI apurado em período distinto do
trimestre-calendário” já seria “suficiente à utilização de petição convencional”,
referindo-se ao formulário em papel.
Ora, há norma expressa determinando que o período deve ser trimestral, e o § 5o do art.
98 da IN RFB no 900, de 2008, considera que não se considera impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP a restrição nele incorporada em cumprimento ao
disposto na legislação tributária.
Quanto ao art. 2o, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n° 598, de 2005,
também mencionado na Inconformidade, além de não mais estar em vigor na data do
Pedido de Ressarcimento vai na mesma linha da IN RFB no 900, de 2008, de todo modo
não ampararia a contribuinte. Sua redação é a seguinte:
Art. 2o O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, e que desejar
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições
administrados pelo órgão ou ser restituído ou ressarcido desses valores deverá
encaminhar à SRF, respectivamente, Declaração de Compensação, Pedido Eletrônico
de Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento gerados a partir do Programa
PER/DCOMP 2.0, nas seguintes hipóteses:
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de o estabelecimento detentor do crédito de IPI passível
de ressarcimento ter dado saída, a partir de 1o de janeiro de 2004, a produtos
submetidos a períodos de apuração distintos, a pessoa jurídica deverá pleitear o
ressarcimento ou declarar a compensação do referido crédito mediante
petição/declaração (papel), ainda que o crédito se refira a períodos de apuração
anteriores a 2004.
A contribuinte transcreve o dispositivo acima e simplesmente alega que “Além disso, a
Instrução Normativa/SRF n° 598/05 determina que, em situações como a presente, cujo
imposto a ser ressarcido está compreendido em período de apuração distinto do
trimestre-calendário, o contribuinte deve valer-se de petição convencional”. Não
apresenta maiores esclarecimentos, querendo fazer crer que bastaria ao sujeito passivo
optar por qualquer período diferente de um trimestre-calendário para que pudesse
desprezar o programa PER/DCOMP. Se tal entendimento prevalecesse, na prática cada
contribuinte poderia adotar o período que a seu bel prazer quisesse, de nada valendo as
normas que regem os procedimentos de ressarcimento e compensação.
Não admitido o Pedido de Ressarcimento em papel, destaco que no mérito a pretensão
de aproveitamento dos créditos nas aquisições de insumos com suspensão do IPI seria
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.561 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721090/2012-81

negada de todo modo, haja vista que, regra geral, a legislação citada na Inconformidade
não a ampara.
Quanto às compensações vinculadas ao Pedido de Ressarcimento, são não
homologadas. Descabido o Pedido, que desprezou que o pleito deve se referir a um
único trimestre-calendário, restam inexistentes os créditos pretendidos e, em
conseqüência, se impõe a não homologação das DCOMP.
(...)
Pelo exposto, julgo improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A recorrente, por sua vez, reiterou os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, com os seguintes fundamentos:
DO DIREITO À UTILIZAÇÃO DE MEIO FÍSICO (PETIÇÃO IMPRESSA) PARA
REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE IPI
(...)
Assim, não escapa a esta inconstitucionalidade toda e qualquer norma que tolha o
acesso aos Poderes Públicos na medida em que preveja, indistintamente, a
impossibilidade de análise meritória do pedido de ressarcimento, apenas porque não foi
formalizada eletronicamente.
Ora, se a utilização do meio físico não for garantida, os efeitos do PER/DCOMP
transmitidos eletronicamente, serão similares àqueles produzidos por hipotética
instrução normativa que dispusesse da seguinte forma: "será vedado o protocolo junto
aos órgãos fazendários de pedido de ressarcimento a menos que o contribuinte se utiliza
de meio eletrônico".
Produziriam, ambas, os mesmos efeitos vez que impossibilitariam o acesso, ao Poder
Executivo, àqueles contribuintes que pleiteiam o direito ao multicitado ressarcimento,
mudando, tão somente, o momento da manifesta afronta ao direito de petição.
Por outro lado, esta interpretação restritiva também encerra evidente
inconstitucionalidade frente ao princípio do devido processo legal substantivo
(substantive due process of law).
(...)
Considerando que o pedido de ressarcimento de créditos de IPI formalizado pela
Recorrente não pôde ser feito por meio do programa PER/DCOMP, uma vez que aquele
programa não aceita a digitação de dados relativos a apurações excedente 01
(um) trimestre de créditos de IPI, é imperativo de justiça seja analisado o
mérito do pedido de ressarcimento em apreço, sob pena de conferir-lhe conteúdo
atentatório ao direito de petição e ao devido processo legal substantivo previstos
constitucionalmente.
DO DIREITO AO RESSARCIMENTO DO IPI INCIDENTE NAS AQUISIÇÕES DE
INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO
Como demonstram as notas fiscais de entrada anexadas por amostragem no pedido de
ressarcimento, a Impugnante, adquiriu insumos diversos, matérias-primas, produtos
intermediários, materiais secundários e embalagens com suspensão do Imposto sobre
Produtos Industrializados, consoante disposto nos artigos 3o e 4o, da Lei no 9.493/97,
para serem empregados na industrialização de bebidas.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.561 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721090/2012-81

Trata-se, logo se percebe, de direito que não se confunde com aquele atinente às
aquisições de insumos com isenção do IPI, tributação à alíquota-zero ou não-tributação,
pois, ao contrário destas hipóteses desonerativas, no caso da suspensão do IPI o imposto
efetivamente incide, tem fato gerador, base de cálculo e alíquota positiva, prevista na
Tabela de Incidência do IPI, de modo que não se aplicam ao direito ao creditamento nas
operações com suspensão do IPI os precedentes do Col. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL em que se analisaram aquelas hipóteses desonerativas relativas à isenção,
alíquota-zero e não-tributação, notadamente os Recursos Extraordinários nos 370.682,
353.657, 350.446 e 379.264. (...)
Tal como no caso do crédito presumido, também nas hipóteses em que tem lugar a
suspensão do recolhimento do imposto não há uma desoneração da etapa de produção
do bem, mas, ao contrário, uma nítida oneração do processo produtivo que habilita o
adquirente de produtos e mercadorias a se creditar do imposto que, onerando a etapa
imediatamente precedente, deixou simplesmente de ser recolhido por força de
determinações legais que instituem por vezes um diferimento do pagamento do imposto
(suspensão) ou, por outras, uma presunção de recolhimento (crédito presumido), sempre
com um objetivo maior de fomentar a indústria nacional, em consonância com os
princípios constitucionais norteadores dos chamados tributos sobre a produção e o
consumo. (...)
Portanto, entende a Impugnante que as aquisições desses insumos empregados na
fabricação de bebidas geram inarredável crédito de IPI, porquanto a situação que a Lei e
o Regulamento do IPI exigem como condição resolutória (efetiva utilização destes
insumos na fabricação de bebidas) foi cumprida, como se verifica das notas fiscais de
saída.
O imposto, portanto incidiu, o fato gerador ocorreu, há base de cálculo e alíquota
positiva na TIPI, apenas a cobrança foi suspensa em razão da suspensão. (...)
Diante de tais circunstâncias cabe inicialmente analisar a questão atinente a forma
do pedido de ressarcimento que foi por meio físico, sendo este o cerne da negativa do crédito,
visto que o mérito do pedido sequer foi analisado pelas instâncias inferiores.
Acerca das alegações do contribuinte sobre o direito de petição e devido processo
legal, entendo que não houve ofensa ao seu direito, visto que aqui se discute apenas a forma
como o pedido foi feito e não o direito de fazer o pedido, este último é amplamente garantido.
O contribuinte alega não ter feito o pedido de ressarcimento via sistema
informatizado e disponibilizado pela Receita federal porque “o programa não aceita a digitação
de dados relativos a apurações excedente 01 (um) trimestre de créditos de IPI”, ocorre que,
conforme bem explicado pela Receita Federal nos relatórios de fls. 180 a 188, a possibilidade de
pedido de ressarcimento por meio físico ocorre em apenas duas hipóteses, vejamos:
(...)
Em se tratando a empresa de industria de bebida, para os fatos geradores abrangidos
pelo período requerido (setembro de 2007 a dezembro de 2011) e à luz da legislação
aplicável, não houve apuração de IPI com periodicidade diferenciada, vez que de
01/01/2004 a 31/05/2008 a apuração do imposto foi decendial e a partir de 01/06/2008
passou a ser mensal. Portanto, não se aplica ao caso a IN SRF no 598, de 2005, usada
pelo requerente como embasamento para pleitear o ressarcimento mediante petição em
papel porque não está presente o pressuposto do parágrafo único do artigo 2o deste ato
normativo.
Quanto a utilização dos créditos do IPI:
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.561 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721090/2012-81

A IN RFB no 900, de 2008, disciplinando o artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, nos
dispositivos a seguir transcritos, expressamente dispõe:
(...)
Os formulários aprovados pelo caput do artigo 98 da IN RFB no 900, de 2008 podem ser
utilizados nas hipóteses estabelecidas nos parágrafos deste artigo a seguir transcritos:
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerido ou
declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6o do
art. 21, no caput do art. 28 e no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido Programa,
bem como a existência de falha no Programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB
no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por
ele apresentado no disposto no § 1o do art. 39.
§ 5o Não será considerada impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, a
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
O que se extrai da fundamentação acima é que o pedido do contribuinte com base
em períodos referentes a diversos trimestres calendários em uma única petição, não encontra
amparo legal, razão pela qual não havia a possibilidade de ser solicitado via sistema, isso porque,
conforme arcabouço legal visto acima, se insurge a determinação de que a apuração seja mensal,
para o período de apuração pleiteado, bem como para a atividade da empresa, o que enseja que
cada PER deveria se ater a um único trimestre calendário.
Ocorre que, o contribuinte efetuou pedido de ressarcimento do IPI mediante única
petição, englobando os períodos de 09/2007 a 12/2011, incorrendo em erro, porque, caberia ter
apurado os supostos saldos credores do IPI ao final de cada trimestre-calendário e transmitir um
único PER/DCOMP para cada um dos trimestres, para fins de pedido de ressarcimento do IPI.
Sobre a forma correta de fazer o pedido, destaco que cabe à administração
pública, que nesse caso é a Receita Federal, editar normas que regulamentem o procedimento
para ressarcimento e compensação. Nesse mesmo sentido, julgou a Câmara Superior, conferindo
o poder discricionário para regulamentar os critérios da compensação através das normas
administrativas, conforme se verifica no acórdão n.o 9303-006.244, publicado em 21/06/2018, de
relatoria do ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
LÍQUIDO
CERTO.
CONDICIONANTES.
LEI
ORDINÁRIA E NORMAS ADMINISTRATIVAS ÀS QUAIS ELA REMETER.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.561 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721090/2012-81

Estabelecendo expressamente a Lei no 9.430/96 (art. 74, § 14) que a Receita Federal
disciplinará o assunto, tem esta o poder discricionário para regulamentar e inclusive
alterar os critérios da compensação, conforme já pacificado no STJ.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA,
POR NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005, podem
condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário (papel),
sob pena de considerar o pedido não formulado ou a compensação não declarada (após a
vigência da Lei no 11.051/2004).
Nesse passo, entendo por correta não homologação do pedido de ressarcimento
por meio físico, mantendo por consequência a não homologação das compensações por
insuficiência de créditos líquidos e certo, sendo imperioso destacar os termos do artigo 170 do
CTN, vejamos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ressalto ainda que diante de tais circunstâncias, evidente que não cabe a análise
do mérito sobre IPI, incidente nas aquisições de insumos empregados na fabricação de bebidas
com suspensão do imposto, questão que restou totalmente prejudicada pelo erro na formulação
do pedido.
Conclusão
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital